Tribunal: TJDFT
Processo: 0734409-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRÍTICA À DOSIMETRIA. PERSONALIDADE NEGATIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu condenado por infringir o artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, porque, durante a madrugada, arremessou uma pedra para quebrar a vitrine de estabelecimento comercial e subtraiu diversos pares de óculos. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem relevância considerável, máxime quando corroborada com as demais provas dos autos, como ocorre na espécie, livre de qualquer indício de incriminar inocente.
2 A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a valoração negativa da personalidade fundada em condenações anteriores. A redução da pena para condenação inferior a quatro anos a réu reincidente enseja a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.